Tribunal: TJES
Processo: 0018785-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018785-08.2020.8.08.0035

EMBARGANTE
:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE LACYR LUIZ ALVES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LORENGE SPE 114 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado da sentença, com aplicação da taxa SELIC, mantendo a condenação da ré à devolução dos valores pagos pelo promitente comprador, com as deduções contratuais previstas, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. A embargante alega contradição quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício interno no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do parcial provimento da apelação da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente a distribuição dos ônus sucumbenciais com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer que a ré decaiu da parte principal da controvérsia, consistente na devolução dos valores pagos.

O provimento parcial do recurso limitou-se a aspectos acessórios da condenação – termo inicial e taxa dos juros moratórios –, sem impactar o núcleo da obrigação imposta.

A rejeição do pedido de limitação da retenção, por sua natureza acessória, não configura vitória substancial da ré, tampouco justifica redistribuição da verba honorária.

A jurisprudência do STJ orienta que, para fins de sucumbência mínima, deve-se considerar o resultado econômico efetivamente alcançado, e não apenas o número de pedidos formulados.

Os embargos não demonstram vício de contradição interna, omissão, obscuridade ou erro material, mas mera inconformidade com a decisão proferida.

Embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco são meio hábil ao prequestionamento de matéria não discutida no acórdão.

A Corte não está obrigada a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgado e a expectativa da parte.

É válida a condenação integral ao pagamento dos honorários quando a parte adversa decai de pedido principal e a parte vencedora apenas de aspectos acessórios.

A sucumbência mínima autoriza a condenação da parte vencida ao pagamento integral das despesas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir matéria decidida nem para prequestionar tese sem vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; 85, § 2º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1897624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024.
STJ, AgInt no REsp 1820408/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2019, DJe 30.10.2019.
STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018785-08.2020.8.08.0035

EMBARGANTE
:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO
:

ESPÓLIO DE LACYR LUIZ ALVES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Pois bem
.

No caso em exame, trata-se de embargos de declaração opostos por LORENGE SPE 114 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., os quais se voltam contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para fixar como termo inicial dos juros moratórios o trânsito em julgado da sentença, com aplicação da taxa SELIC, mantendo-se, no mais, a condenação da ré à devolução dos valores pagos pelo promitente comprador, com as deduções contratuais previstas, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à distribuição da sucumbência, alegando que, embora reconhecida a validade das cláusulas contratuais e afastada a limitação da retenção ao percentual de 13%, o acórdão teria mantido indevidamente a condenação integral da ré ao pagamento de honorários advocatícios, desconsiderando o que entende ser a sua vitória na parte mais significativa do litígio.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos e o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, constata-se, de forma inequívoca, que não subsiste a alegada contradição, uma vez que a matéria relativa à sucumbência foi devidamente analisada e fundamentada pelo colegiado, com expressa invocação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Consoante assentado no acórdão, a pretensão principal da ação – devolução dos valores pagos – foi acolhida em primeiro grau e mantida na instância recursal, evidenciando que a ré, ora embargante, decaiu da parte principal da controvérsia.

Ademais, conforme destacado pelo próprio acórdão, o provimento parcial do recurso de apelação se restringiu a aspectos acessórios – termo inicial e taxa de juros moratórios –, não alterando o núcleo da condenação imposta à embargante. Tal circunstância, portanto, não configura sucumbência recíproca, tampouco autoriza o redimensionamento da verba honorária, sob pena de violação à literalidade do artigo 86, parágrafo único, do CPC, que excepciona expressamente a redistribuição da sucumbência nas hipóteses de decaimento mínimo da parte adversa.

Cumpre observar, ainda, que a petição inicial reconheceu a validade das deduções contratuais previstas na cláusula 55, pleiteando apenas a limitação das retenções por alegada abusividade. A rejeição desse pedido acessório não desconfigura o acolhimento da pretensão central – a restituição do montante pago –, o que afasta a alegação de vitória substancial da ré no feito.

Nesse contexto, o Código Processual disciplina a
sucumbência recíproca, nos moldes do caput do art. 86 e parágrafo único. Eis a sua redação:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, para a aferição da sucumbência mínima, deve-se atentar não apenas para o número de pedidos formulados, mas para o resultado econômico efetivamente alcançado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRITÉRIO NORTEADOR DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015) . AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art . 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019) . 3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação. 4. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 1897624 RJ 2020/0251277-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
(...)
.
9. A distribuição do ônus de sucumbência é pautada no exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes. Precedentes.
10 . Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820408 PR 2019/0170190-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019)

Com isso, as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação ao tema da sucumbência, vício algum de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado com clareza, coerência e amparo na jurisprudência aplicável.

Por conseguinte, não se verifica omissão a ser suprida, tampouco contradição interna no julgado, inexistindo razão jurídica para acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo inviável seu manejo como sucedâneo recursal.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual
conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Deixo de arbitrar multa por não visualizar intenção protelatória da
embargante
através do presente recurso. Contudo,
mantida a advertência já consignada, nos termos do artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.